Tribunal: TJSP
Processo: 1057561-53.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
APELAÇÃO. Locação residencial. Contrato verbal. Ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis. Insurgência do réu contra a r. sentença de procedência, que decretou o despejo e condenou o réu ao pagamento dos aluguéis devidos. Irresignação que não prospera. (i) Requerido que foi regulamente citado por oficial de justiça e apresentou contestação. (ii) Preliminar de ilegitimidade ativa

Ementa:
APELAÇÃO. Locação residencial. Contrato verbal. Ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis. Insurgência do réu contra a r. sentença de procedência, que decretou o despejo e condenou o réu ao pagamento dos aluguéis devidos. Irresignação que não prospera. (i) Requerido que foi regulamente citado por oficial de justiça e apresentou contestação. (ii) Preliminar de ilegitimidade ativa rechaçada. Não se exige a comprovação da propriedade, uma vez que a locação é obrigação de direito pessoal e não real, dispensando-se, até, mesmo, a condição de proprietário do bem para corporificar a relação locatícia válida. (iii) A causa de pedir está fundada no inadimplemento do locatário, de tal modo que a notificação extrajudicial é desnecessária nas hipóteses de ação de despejo por falta de pagamento, nas quais se constata a mora ex re, que decorre do próprio inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, consoante dispõe o art. 397 do Código Civil. (iv) A caução prevista no art. 59, § 1o, inciso IX da Lei n. 8.245/91, é exigida para a concessão de liminar, o que não se observa na hipótese. (v) Incontroversa a permanência do réu no imóvel locado, não tendo sido impugnada a configuração do inadimplemento contratual, tampouco os valores cobrados. De rigor a manutenção da r. sentença. Recurso ao qual se nega provimento.